Tribunal: TCU
Processo: 032.570/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10312/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.570/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Martins Antoneli Albino (XXX.317.506-XX); Biracy Sa Valdez (XXX.901.307-XX); Geraldo Gomes Beltrao Filho (XXX.928.184-XX); Jair Barata Guimaraes (XXX.824.392-XX); Kleber Ferreira Gomes (XXX.603.101-XX); Luis Roberto do Nascimento (XXX.182.320-XX); Luiz Carlos de Azevedo (XXX.713.276-XX); Paulo Regis Petry (XXX.767.911-XX); Ramon Sousa Rodrigues (XXX.165.916-XX); Rosinaldo Gomes de Brito (XXX.252.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.